Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RESP 1.349.453/MS (TEMA N. 648). NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). 1.1. O crédito adquirido por meio da cédula de crédito rural teve como objetivo o fomento de atividade rural, logo, não pode o apelante ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2o do CDC.
2. Ainda que inaplicável o CDC, ao BANCO apelado cabe, desde que demonstrada a relação contratual entre as partes, a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo de eventual débito, porquanto deveria estar em seu poder (art. 524 §3o[1] do CPC).2.1. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo n. 648), assentou a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” 2.2. Na hipótese, falta interesse de agir: parte autora que não forneceu os dados necessários para a produção da prova postulada, sequer demonstrou ter sido cliente do réu, tampouco que tenha contraído empréstimo com garantia de cédula de crédito rural.
3. Recurso conhecido e não provido.

[1] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.